Tribunal: TJSP
Processo: 2144797-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóveis. Ação de despejo. Irresignação do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com fulcro nos artigos 59, VII e IX, da Lei 8.245/91. Alegada ocorrência de infração contratual pela ausência de garantias no contrato celebrado. Ausência, por enquanto, dos requisitos legais para antecipação da tutela nas ações de despejo, vez que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóveis. Ação de despejo. Irresignação do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com fulcro nos artigos 59, VII e IX, da Lei 8.245/91. Alegada ocorrência de infração contratual pela ausência de garantias no contrato celebrado. Ausência, por enquanto, dos requisitos legais para antecipação da tutela nas ações de despejo, vez que não demonstrada a notificação dos locatários para apresentação de nova garantia, nos termos do art. 40, parágrafo único, da Lei de Locações. Fatos controvertidos, que dependem de melhor depuração mediante estabelecimento do contraditório. Mantida a prudente decisão. Recurso improvido, nos estreitos limites do agravo.